Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MAJORADO JUDICIALMENTE. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSO DA PARTE RÉ VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS. PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelas partes autora e ré contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição em ação de cobrança de reserva matemática adicional decorrente de majoração de benefício previdenciário determinada judicialmente, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando a parte autora em custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança da reserva matemática adicional decorrente da majoração do benefício previdenciário determinada judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pretensão inicial não se confunde com simples execução de título trabalhista, constituindo obrigação autônoma de recomposição da reserva matemática necessária ao equilíbrio atuarial do plano de benefícios.
A pretensão de cobrança da reserva matemática constitui obrigação de trato sucessivo, não se sujeitando à prescrição do fundo de direito, incidindo prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas.
As obrigações de natureza previdenciária complementar, quando caracterizadas como prestações de trato sucessivo, não sofrem prescrição do fundo de direito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
O marco inicial do prazo prescricional deve ser fixado no momento da efetiva implementação do novo valor do benefício, quando se concretizou o dano patrimonial à entidade previdenciária.
O recurso de apelação da parte ré, que versa exclusivamente acerca dos honorários, resta prejudicado pela perda de objeto, uma vez que o afastamento da prescrição afastada a sucumbência da parte autora que fundamentava a discussão sobre o valor da causa e a base de cálculo dos honorários advocatícios, tornando sem objeto a pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré prejudicado por perda de objeto.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de cobrança de reserva matemática adicional decorrente de majoração judicial de benefício previdenciário constitui obrigação de trato sucessivo que não se sujeita à prescrição do fundo de direito. 2. A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, preservando-se o direito às parcelas vincendas.
_____
Dispositivos relevantes citados: Não mencionados expressamente no acórdão.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 291 e 427; TJDFT, Acórdão 1988789, 0722430-03.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 08/04/2025; TJDFT, Acórdão 1957013, 0028182-65.2016.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1869544, 0722604-12.2018.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 23/05/2024.